Tribunal: TJDFT
Processo: 0733031-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DE CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhorar valores depositados na conta poupança do executado, à luz da regra do art. 833, inc. X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O CPC, art. 833, inc. IV e X, estabelece regra de impenhorabilidade absoluta, com exceções previstas no § 2o, aplicáveis apenas a prestações alimentícias e valores superiores a cinquenta salários mínimos.
4. A jurisprudência do STJ estende a proteção da impenhorabilidade a qualquer saldo de conta poupança, conta corrente ou aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos, conforme entendimento pacificado pela Segunda Seção (EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, STJ, Segunda Seção, p. 19.12.2014).
5. Os valores bloqueados não ultrapassam o limite legal e não se enquadram nas exceções legais ou jurisprudenciais, inexistindo demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude.
6. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa não se sustenta, pois há documento nos autos que comprova que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, sem indicação de sigilo judicial sobre os extratos.
7. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não suscitadas na instância originária.
8. O julgamento do agravo de instrumento abrange integralmente o conteúdo do agravo interno, tornando este prejudicado.
IV. Dispositivo e Tese
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É impenhorável o valor depositado em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos, quando não demonstradas as hipóteses legais de exceção previstas no CPC, art. 833, § 2o, nem configurada má-fé, abuso de direito ou fraude”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, p. 19.12.2014;
TJDFT, AI 0711349-16.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 12.07.2025.